Tribunal: TJBA
Processo: 8030329-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8030329-38.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SEBASTIAO DIAS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.169, DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE JUSTIÇA
. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
ART. 1.030, III, DO CPC.
SOBRESTAMENTO NACIONAL DETERMINADO PELO STJ.
DECISÃO
IMPUGNADA
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
processo
8030329-38.2023.8.05.0000.1
, em que é agravante
SEBASTIÃO DIAS

e em que é parte agravada o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça